Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE EVENTUAL AÇÃO. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
1. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para se manifestar sobre eventual ajuizamento de ação de insolvência.
2. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, for proferida decisão ou sentença contrária a seu interesse.
3. É certo que compete ao advogado comunicar a renúncia ao mandato e comprová-la nos autos, na forma prevista no artigo 112 do Código de Processo Civil. Contudo, considerou-se realizada a comunicação, diante das tentativas de contato entre advogado e herdeira não respondidas. A intimação da herdeira não foi adequadamente cumprida pela Secretaria do juízo, uma vez que foi meramente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, mas o ato é ineficaz, porquanto a própria decisão determinou também a exclusão do nome do advogado renunciante. Assim, é necessária a intimação pessoal da herdeira não inventariante, para que regularize sua representação processual
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.